Tribunal: CARF
Processo: 10680.933528/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933528/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
USIMINAS MECÂNICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/09/2007
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A compensação está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário pleiteado, através de documentação contábil e fiscal apta a
este fim, cujo ônus é atribuído ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933528/2009-55
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933528/2009-55

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório constante da Resolução no 3401-002.132, por intermédio da qual
esta Turma, na sessão de 20.10.2020, em diferente composição, decidiu por converter o
julgamento em diligência:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
– DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
08400.87200.180108.1.3.04-0010, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real, pretende compensar débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo, realizado em 20/09/2007.
Em decisão proferida pela DRF Belo Horizonte em 07/10/2009 (ciência em
20/10/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do contribuinte e,
por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em 19/11/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que:
DOS FATOS
A teor do despacho decisório objeto da presente manifestação, a recorrente pleiteou a
compensação de créditos apurados oriundos de pagamento a maior que o devido.
Ocorreu que a recorrente, por lapso, não preencheu corretamente as informações
referentes ao crédito, especificamente quanto ao período de apuração. Ou seja,
erroneamente informou-se como sendo referente ao período de 30/06/2007, quando o
correto era: março, junho, julho, agosto e setembro de 2006. Junta tabela com
demonstrativo. Neste contexto, o despacho decisório de não homologação do pedido de
compensação fundamentou-se nos arts. 165 e 170 do CTN e, no art. 74 da Lei n.o
9.430/96, por se entender pela inexistência do crédito disponível para compensação.
DO DIREITO
DO MÉRITO.
Não obstante a impossibilidade de retificação do PER/DCOMP após o despacho
decisório, bem como das DCTF's e das DACON's que não instruíram a declaração de
compensação, a recorrente, visando atender ao princípio da verdade real orientadora do
processo administrativo interpõe a presente manifestação de inconformidade,
consubstanciadas nas relevantes razões de direito a seguir aduzidas. Com efeito,
oportuno invocar os critérios fixados no art. 2o, Parágrafo único e incisos I a XIII da Lei
no 9.784/99. De se ver que a conjugação dos critérios específicos dos incisos VI, VIII,
IX, X, XII e XIII, permitem a apreciação do mérito do pedido de compensação nesta
fase.
A recorrente não desconhece as regras do Capitulo X, da mesma lei, que trata da
instrução dos processos administrativos, mas é razoável considerar que é possível a
instrução da Declara de Compensação como medida de adequação entre meios (provas)
e o fim (direito à compensação), quando do contrário se verifica medida superior àquela
estritamente necessária ao atendimento do interesse público, qual se já a regularidade da
arrecadação.
A presente manifestação de inconformidade, tal como manejada proporciona o
atendimento as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, com a
utilização de meios suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933528/2009-55

respeito ao direito pleiteado, em especial em relação a produção de provas nos
processos de que resultam sanções, como a imposição de multa pelo suposto não
recolhimento do débito objeto do pedido de compensação.
Ainda sob a orientação dos incisos do parágrafo único do art. 2o, nestas condições é que
se verifica a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige.
Note-se que a teor da redação do caput do art. 38 da Lei no 9.784/99, permite que até a
"decisão", o interessado instrua o processo, bem como aduza alegações referentes à
matéria objeto do processo. Eis a clara opção do legislador no sentido da busca da
verdade real, tão mais eficiente que a verdade material, da qual o Poder Judiciário vem
abrindo mão para praticar a verdade real já praticada no âmbito do contencioso
administrativo.
Transcreve Ementa de Acórdão da DRJ Campinas.
No caso dos autos, além das retificações que se pretendem nesta oportunidade, no
mérito, tais, retificações e conseqüente apuração de crédito a compensar decorrem do
recolhimento indevido por força da consideração de receita isenta da contribuição em
razão das operações realizadas pela recorrente baseadas no Regime Aduaneiro Especial
de Exportação e Importação de Bens Destinados as Atividades de Pesquisa e Lavra das
Jazidas de Petróleo e de Gás Natural — REPETRO, Decreto n° 3.161/99, que
beneficiou com isenção do PIS as receitas decorrentes da exportação decorrente do
fornecimento de equipamentos (Módulos de Compressão de Gás e Geração de Energia),
da Plataforma P-53, fornecimento este contratado pela empresa VETCO AIBEL do
BRASIL LTDA. As operações de exportação praticadas pela recorrente ocorreram de
forma que as remessas eram destinadas ao entreposto aduaneiro instalado na Rua
Miguel Lemos, s/n, Niterói no Estado Rio de Janeiro, operado pela VETCO AIBEL DO
BRASIL LTDA., empresa autorizada a operar o regime de entreposto pelo to
Declaratório n° 185/2006, expedido pelo Superintendente Regional da Receita Federal
da 7a Região Fiscal.
DOCUMENTOS ANEXADOS.
Diante deste quadro, em especial, a insuficiência do prazo para a reunião de todos os
documentos os necessários para instrução do recurso, requer se digne V.Sa., conceder
prazo suplementar de 60 dias para juntada dos documentos necessários.
DO PEDIDO.
A vista do exposto, demonstrada a regular existência do crédito apurado requer seja
conhecida e provida a presente manifestação de inconformidade para reformar o
despacho decisório proferido nos autos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento Ribeirão Preto julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/09/2007
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933528/2009-55

Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a inexistência
de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do procurador. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Cumpre destacar que na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente deixou de
apresentar documentos para comprovar o direito creditório alegado, requerendo a dilação do
prazo. Diante disso, o colegiado a quo entendeu pela preclusão do direito apresentação de
documentos em outro momento processual.
A Recorrente tomou ciência da decisão em 24.11.14 e interpôs o recurso
voluntário em 23.12.2014. Nesta peça recursal alegou, em suma: i) Vício de motivação no
despacho decisório que negou o direito pretenso direito creditório, uma vez que haveria prova do
recolhimento a maior e ii) Aplicação do Princípio da Verdade Material.
O Recurso Voluntário foi acompanhado dos seguintes documentos: (1) contrato
firmado entre a Vetco Aibel do Brasil Ltda e Usiminas Mecânica S/A; (2) Atos Declaratórios nos
141/2005 e 185/2006, de emissão da Superintendência da 7a Região Fiscal; (3) Certificado de
depósitos alfandegados no 060272; (4) planilhas extracontábeis para cálculo do PIS e da
COFINS, relativa aos períodos de apuração de março a setembro de 2006; (5) notas fiscais
referente ao contrato de fornecimento firmado com a empresa Vetco Aibel do Brasil Ltda.
Através da Resolução no 3401-002.132 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara /1a
Turma Ordinária, o julgamento do processo foi inicialmente convertido em diligência.
Considerando a implantação de Equipes Especializadas relativas à Gestão do
Crédito Tributário, Atendimento e Cadastro no âmbito da 6a Região Fiscal, o processo foi
encaminhado à Delegacia Virtual Especializada para cumprimento da diligência.
Em seguida, o contribuinte foi intimado e apresentou nova manifestação, na qual
afirma que a unidade de origem desconsiderou a documentação trazida aos autos, em que pese a
existência de condições para apuração do crédito alegado, requerendo nova conversão do
julgamento em diligência, para análise efetiva dos documentos franqueados pela empresa.
Observa-se também ter havido manifestação por parte da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Os autos foram então redistribuídos para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933528/2009-55

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme relatado, o julgamento foi inicialmente convertido em diligência por
esta turma, sob o entendimento de que o erro de fato no preenchimento de declaração não
poderia figurar como óbice a impedir a análise do direito creditório vindicado, desde que
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovação do direito alegado:
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos em
sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Assim, como essa foi a conduta da Recorrente, conforme já explicado entendo pela
conversão deste voto em diligência a fim de se fazer análise da PERDCOMP
07443.24467.180108.1.3.04-3782, após a qual intime-se as partes para, caso queiram, se
manifestarem sobre a referida análise no prazo de 30 (trinta dias) e, esgotado esse prazo,
com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta e prosseguimento do julgamento.
Em cumprimento à diligência, foi emitida a Informação no 89/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, que entendeu pela insuficiência das provas apresentadas
em sede de recurso, uma vez que não teriam condições para evidenciar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Veja-se:
18. Por fim, repisa-se, argumentou que inicialmente tinha tributado a COFINS da
receita de venda para a Vetco e, posteriormente, vendo que tal receita era beneficiada
pelo tratamento aduaneiro de exportação, observou ter pago um valor a maior desta
contribuição, embora não tenha retificado a DCTF.
19. Da análise dos documentos acostados no recurso voluntário, constata-se que o
contribuinte não faz jus ao direito creditório em análise, pois a documentação não tem o
condão para provar o contrário, conforme argumentos abaixo.
• No que se refere aos Atos Declaratórios nos 141/2005 e 185/2006, eles demonstram
que a Vetco operou como entreposto aduaneiro, mas não tem relação alguma com o
débito pleiteado ou com o contribuinte.
• O contrato comercial demonstrou apenas que o interessado forneceu estruturas e
suportes metálicos a Vetco, mas não demonstrou fato algum com o que o contribuinte
procura comprovar.
• Quanto ao Certificado de Depósito Alfandegado No 060272, não há qualquer citação
do contribuinte, referindo-se a documentos de terceiros.
• Finalmente, as notas fiscais apresentadas demonstram que o interessado forneceu a
Vetco os equipamentos previstos no contrato celebrado entre as duas pessoas jurídicas,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933528/2009-55

mas não demonstra em hipótese alguma que foram utilizados em produtos que
posteriormente foram exportados, conforme quer crer o contribuinte.
20. Destarte, não tendo sido comprovado que a receita de vendas do contribuinte para a
Vetco é isenta da COFINS, não há que se falar em pagamento indevido, pois o valor de
agosto de 2006 apurado em DCTF e pago espelha a realidade dos fatos.
Verifica-se ainda não se tratar de matéria desconhecida para este Conselho, tendo
em vista que em sessão realizada em 11.06.2019, a 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário deste
mesmo contribuinte, em caso idêntico, consoante acórdão assim ementado:
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento de PIS e a sua compensação com créditos tributários está condicionada
à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do
contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação da
compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada
através de documentação contábil e fiscal apta a este fim. (Acórdão no 3003-000.310)
Irresignada naquele caso, a Recorrente opôs Embargos de Declaração suscitando
omissão, posto que não teriam sido externadas, no voto condutor, as razões que levaram ao
entendimento de que as provas juntadas ao Recurso Voluntário não atestariam a certeza e
liquidez do crédito.
Na apreciação dos embargos, a Conselheira Relatora Lara Moura Franco Eduardo,
em seu voto, acrescentou que “planilha, notas fiscais de emissão da Embargante, certificado de
depósito alfandegado e Atos Declaratórios relativos a terceiro e contrato de prestação de
serviço, sem estarem devidamente estribados em escrituração contábil e fiscal resguardada das
formalidades de lei, não se revelam suficientes para comprovar o erro no preenchimento da
DCTF, bem como não evidenciam a existência (certeza) e o valor do direito creditório (liquidez)
para o período-base indicado”.
Merecem destaque ainda as seguintes colocações:
Acolho, todavia, os Embargos − sem efeitos infringentes − para sanar a omissão
apontada quanto as razões ou o porquê dos documentos coligidos aos autos por
oportunidade do Recurso Voluntário não se mostram suficientes a comprovar o
pagamento indevido ou a maior, uma vez que considero que o Ilustre Relator do
Acórdão embargado não se manifestou, de fato, especificamente sobre a documentação
apresentada.
O Recurso Voluntário foi guarnecido pelos seguintes documentos: (1) contrato firmado
entre a Vetco Aibel do Brasil Ltda e Usiminas Mecânica S/A; (2) Atos Declaratórios nos
141/2005 e 185/2006, de emissão da Superintendência da 7a Região Fiscal; (3)
Certificado de depósitos alfandegados no 060272; (4) planilhas extracontábeis para
cálculo do PIS e da COFINS, relativa aos períodos de apuração de março a setembro de
2006; (5) notas fiscais referente ao contrato de fornecimento firmado com a empresa
Vetco Aibel do Brasil Ltda.
Quanto aos mencionados Atos Declaratórios, constato que estes comprovam que a
pessoa jurídica denominada Vetco Aibel do Brasil Ltda operou como entreposto
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933528/2009-55

aduaneiro, mas não dizem respeito diretamente ao crédito controvertido, ou
mesmo à Embargante.
O contrato jungido, por seu turno, faz prova da relação comercial existente entre
as pessoas jurídicas antes citadas, não tendo também relação direta com os fatos
que se pretende provar. O contrato é, portanto, um documento de natureza
comercial, e não fiscal.
Já no aludido Certificado de Depósito, não há qualquer referência à figura da
Embargante, referindo-se o documento a terceiros.
As notas fiscais são, por evidente, documentos de natureza fiscal. Mas, para que
possam evidenciar pagamento a maior em determinado período de apuração,
devem ser trazidas em conjunto com todas as outras emitidas no lapso temporal
dado e terem, também, sido objeto de registro na contabilidade.
As chamadas planilhas extracontábeis, como emerge da própria expressão, são
demonstrativos elaborados unilateralmente pelo contribuinte, sem resguardo de
qualquer formalidade prevista em lei.
O reconhecimento de direito creditório perante a Fazenda Nacional exige a averiguação
da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, em procedimento no
qual se confronta os registros contábeis e fiscais efetuados com base em documentação
pertinente, de modo a se conhecer qual seria o montante real do tributo devido e
compará-lo ao pagamento já efetuado.
Examinando o acervo documental mencionado, não se verifica a juntada de cópias
de Livros Fiscais ou Contábeis, onde devem estar consignadas as operações
referidas no Recurso Voluntário, em registros distribuídos por cada período de
competência respectivo.
Por derradeiro, entendo pertinente acrescentar ainda que a Recorrente entende
haver isenção das receitas de vendas realizadas no âmbito do Regimento Aduaneiro Especial de
Exportação e Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Libra das Jazidas
de Petróleo e de Gás Natural – REPETRO, decorrentes do fornecimento de estruturas e suporte
metálico para Módulos de Geração da Plataforma P-51, à empresa Vetco Aibel do Brasil Ltda.
Em consequência da tributação errônea destas operações, o contribuinte teria pago um valor a
maior, a título de contribuição.
No entanto, o REPETRO constitui regime aduaneiro especial específico, que
convive com outros regimes aduaneiros especiais, igualmente utilizados pela indústria do
petróleo, como por exemplo: entreposto aduaneiro (IN SRF no 241/2002), entreposto aduaneiro
em plataformas destinadas à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção
ou conversão no País (IN SRF no 513/2005) e Depósito Alfandegado Certificado - DAC (IN SRF
no 266/2002).
Tal distinção é importante, pois, ainda que a outorga do regime também seja
atribuída através de Ato Declaratório Executivo emitido pelo Superintendente da Receita
Federal, verifica-se que os Atos Declaratórios nos 141/2005 e 185/2006 - Superintendência da 7a
Região Fiscal, apresentados pela Recorrente para embasar seu direito creditório, conferem
habilitação à empresa VETCO para operar o regime especial de entreposto aduaneiro
disciplinado pela IN SRF no 513/2005, e não o REPETRO, à época disciplinado pela IN SRF no
4/2001. Veja-se:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933528/2009-55

Dessa feita, considerando que para a efetiva fruição do REPETRO, a legislação de
regência impõe a prévia habilitação da empresa contratante, a partir dos documentos acostados
autos, não é possível concluir pelo cumprimento dos requisitos normativos aplicáveis ao referido
regime especial, de modo que não tendo sido comprovado que a receita de vendas seriam isentas,
não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
Sendo assim, para além das considerações teóricas sobre o ônus da prova,
impende ressaltar a expressa determinação legal pela apresentação dos documentos
comprobatórios para identificação de crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72 c/c
com o art. 373 do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no presente caso.
Por todo exposto, voto conhecer do recurso e, no mérito, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 155
DF CARF MF
Original